Tribunal: TCU
Processo: 000.720/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação para avaliar a regularidade das práticas administrativas dos servidores do Ministério da Cultura na aprovação, formalização e acompanhamento dos convênios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação decorrente do item 9.6 do Acórdão 2899/2018-TCU-Plenário , para avaliar a regularidade das práticas administrativas dos servidores do Ministério da Cultura na aprovação, formalização e acompanhamento dos convênios especificados na Nota Técnica 21/DRCUT/DR/SFC/CGU-PR, da Controladoria-Geral da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. acolher as razões de justificativa de Adoraci Almeida de Mendonça Leão, Emanuel de Oliveira Lima, Helena Oliveira da Silva, Kleber da Silva Rocha, Maria Cláudia da Silva e Rafael Segall Terra, Carla Cristina Marques, Rosângela Nascimento Marques, Joana D'Arc Gurgel Pereira e Cláudio Peret Dias, em relação às audiências constantes destes autos e do TC Processo 009.234-2014-4 ; 9.3. dar ciência da deliberação à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e aos responsáveis.